Tribunal: TJES
Processo: 0017484-80.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017484-80.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELLA SILVA FERNANDES
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTELLO DI MAROSTICA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELLA SILVA FERNANDES
em face da sentença de fls. 296/300 dos autos de origem, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTELLO DI MARÓSTICA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sem prejuízo do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 307/321, a apelante sustenta, em síntese, que: I) preliminarmente, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeiro grau, por se considerar hipossuficiente economicamente; II) no mérito, “Em pese a infundada alegação da sentença de ‘ausência de comprovação’ dos danos morais e materiais suportados pela Autora, ora apelante, reata evidente a possível falha no julgamento da presente lide, que, ao que tudo indica, ignorou por completo a prova produzida nos autos, que não foram poucas” (fl. 318); III) “muito embora a legislação trate a responsabilidade do dano da Apelada como presumido, o que por si só já atrai para si o ônus de indenizar a Apelante nas verbas pretendidas, a Recorrente se desincumbiu cristalinamente de seu ônus de comprovar em Juízo – de forma vasta – sua pretensão autoral” (fls. 319/320); IV) “a Apelante foi obrigada a se retirar de sua própria casa, que se tornou inabitável por culpa exclusiva dos danos causados pelo Apelado, foi parar no médico por alteração em seu estado de saúde, pelas noites de sono não dormidas e risco iminente de desastre, com quedas de materiais, infiltrações, esgoto retornando para o interior da residência etc. Os danos moral e materiais restam flagrantemente comprovados” (fl. 320); V) “não é crível que toda a prova técnica e documental dos autos seja ignorada e sequer mencionada na sentença combatida, que
a priori
, com a devida vênia, restou amplamente genérica, e por isso merece ser reformada” (fl. 320).

Contrarrazões acostadas às fls. 336/344, em que o recorrido impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, e fundamenta a manutenção da sentença primeva.

O presente recurso foi distribuído de forma automática ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira que, verificando a prevenção desta colenda Segunda Câmara Cível, determinou a redistribuição do feito.

Percebendo a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau e a presença de elementos capazes de denotar a capacidade financeira da apelante em custear as despesas processuais, no evento 3164692, o culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja proferiu despacho oportunizando que a parte comprovasse efetivamente a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de revogação do benefício deferido na origem.

Intimada, a apelante peticionou no evento 3347066, oportunidade em que colacionou os documentos constantes nos eventos de 3347637 a 3347678.

No evento 3476330, contudo, compreendi que os documentos juntados não evidenciaram a hipossuficiência alegada, de modo que acolhi a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada em contrarrazões recursais, e revoguei

o benefício da assistência judiciária gratuita deferido tacitamente pelo órgão
a quo
, determinando que a apelante procedesse ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

No evento 3607139 a recorrente

peticionou requerendo a juntada dos comprovantes de quitação do preparo recursal e das custas iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da exordial que a apelante/autora, à época do ajuizamento da demanda, residia na Rua Erothildes Penna Medina, 320, Itapoã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-37 e ao lado de seu imóvel, constituído de uma residência baixa, estava sendo construído um prédio com 19 pavimentos em desconformidade com as normas de segurança, tendo em vista que eram frequentes as quedas de entulho e material de construção sobre a residência.

A apelante/autora aludiu que vivia em estado de alerta quanto a sua própria segurança e a de todos que frequentavam sua residência, narrando que os objetos que caíam da obra atingiram até mesmo o seu carro e que as telhas de sua casa foram quebradas em vários pontos. Além disso, houve o entupimento da calha de escoamento e sua residência passou a sofrer com água escorrendo pelas paredes, mofo e inúmeras rachaduras que colocavam em risco a estrutura do imóvel.

A apelante/autora aduziu ainda que buscou resolver a situação de forma consensual procurando o engenheiro responsável pela obra que lhe garantiu que os danos em sua residência seriam reparados e que medidas de segurança seriam tomadas para evitar novas situações de risco, porém, nada mudou. Segundo a peça de ingresso, em momento posterior, ela foi surpreendida “com um enorme estrondo e gritos de sua vizinha, pois, caiu, da altura equivalente a 19 andares, uma escora de 3 metros de cumprimento e com pregos expostos, destruindo parte do imóvel vizinho e ainda de sua casa” (fl. 06), sendo que existia a iminência de outra escora cair sobre a sua residência.

Na petição inicial a apelante/autora afirma que ajuizou uma ação visando o embargo da obra, obtendo êxito em um primeiro momento, porém, após a juntada de documentos e apresentação de caução fidejussória, o condomínio conseguiu suspender o embargo antes determinado, persistindo os problemas com quedas de entulho e material de construção e os danos deles decorrentes.

O douto magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, em suma, por considerar que após o embargo da obra, realizado nos autos em apenso (nº 0024210-07.2006.8.08.003), o condomínio tomou as devidas providências, motivando a suspensão do embargo da obra, de modo que o anseio da autora teria sido sanado, bem como porque não estariam comprovados o nexo causal entre a obra realizada no imóvel vizinho e os danos materiais na casa da apelante, os vícios alegados e tampouco os supostos danos morais mencionados.

Inicialmente, importa asseverar que não se pode falar que o anseio da autora foi sanado com as supostas providências adotadas pelo apelado no processo em apenso, já que na petição inicial do presente feito ela foi enfática em afirmar que os problemas continuaram a acontecer e que os consertos em sua residência não foram realizados.

Ademais, assiste razão à apelante ao aduzir que se desincumbiu dos ônus probatórios que lhe competiam, pois o laudo produzido pelo perito do juízo (fls. 179/186) foi contundente em apontar os danos existentes no imóvel da apelante/autora e que estes decorreram da construção do prédio, delimitando, inclusive, o valor exato para a reparação necessária, vejamos:

[...]

QUESITOS DO REQUERENTE

[...]

15 - Há avarias no imóvel da Autora? Quais? De que gravidade? Há avarias nas redes sanitárias, elétricas, de captação de águas pluviais e de esgoto?

R:
Sim existem avarias.
No telhado, a calha de escoamento foi danificada por argamassa proveniente do reboco externo feito no edifício, descolamento de cerâmica no banheiro, rachaduras nas paredes da cozinha danificando a azulejo de revestimento da parede, houve afundamento do piso da cozinha e do piso da garagem e área de serviço, rachaduras em diversas paredes, rede de esgoto e fossa tabem avariadas.

16 - Havendo avarias no imóvel, responder:

a) Há como determinar sua causa? Com que grau de certeza?

R:
A causa das avarias encontradas foi a obra do Edifício Castelo de Marostica. Com
1
00% de certeza.

b) Há mais imóveis com avarias semelhantes na vizinhança? Quais são eles e qual sua posição em relação ao prédio da Ré?

R: Sim. Uma casa localizada ao lado da casa da Autora.

c) O que leva a poder ou não poder sob o ponto de vista técnico, determinar a causa das avarias?

R:
Do ponto de vista técnico posso afirmar que todas as avarias foram provocadas devido à acomodação do solo provocada pelas escavações executadas para construção do Edifício Castelo de Marostica.

d) Qual a causa das avarias? Ela está ligada à construção do prédio da Ré ou não?

R:
Acomodação do solo por falta da execução de uma cortina de contenção no entorno da obra (limites), a ser construída durante as escavações para construção do Edificio Castelo de Marostica.

e) Há sinais de queda de materiais e objetos da construção sobre a casa da Autora?

R: Sim existem restos de obra sobre o telhado.

f) As avarias se acham estabilizadas ou estão aumentando?

R: As avarias estão estabilizadas.

[...]

19 - No caso de poder ser reparado:

a) É possível a reparação total dos danos encontrados?

R: Sim é possível a reparação total dos danos ocorridos.

b) Haveria perda de valor da casa caso houvesse esta reparação?

R: Não há perda de valor da casa com a execução dos reparos desde que os reparos sejam executados dentro da boa técnica de engenharia construtiva.

c) O imóvel da Autora ficaria do mesmo modo do que estava antes dos danos?

R: Sim ficaria do mesmo modo que estava antes dos danos.

d) Qual o custo total dos reparos?

R:
O custo total dos reparos é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tabela PINI.

e) Quanto tempo levariam as obras?

R: As obras levariam 90 dias corridos.

[...]

QUESITOS DO REQUERIDO

[...]

7 - Queira o Perito responder se a ocorrência de trincas e rachaduras no imóvel da Requerente foi devido a queda de materiais durante a obra ou pode haver outras causa, tais como, falta de estrutura e fundações adequadas, deficiências na construção do imóvel, etc ... ?

R:
as ocorrências encontradas no imóvel da Requerente foram causadas por acomodação do solo por falta da construção de cortina de contenção nos limites da obra do Condomínio.

[...]

9 - Queira o Sr. Perito informar se o Requerido já providenciou a troca ou reparo da calha pluvial do telhado?

R: Sim, já providenciou a troca das calhas do telhado.

6. Conclusão:

Terminados os trabalhos concluo que o estado de conservação de um modo geral é satisfatório necessitando de reparos no telhado, banheiros, cozinha, sala e reforma geral das instalações hidráulicas de esgoto e da fossa. Os pisos necessitam também de limpeza e pequenos reparos. As instalações elétricas devem ser revisadas. [...]

Instado a prestar esclarecimentos, o
expert
salientou que “O projeto de fundações de uma edificação tem como pressuposto as características do solo, especialmente a identificação de sua capacidade de suporte, estratificada por camadas e altura de cada uma delas. Este estudo é imprescindível para o caso de edificações de porte médio a grande, como é caso do Edifício Castelo Di Maróstica. É também a partir do estudo das fundações que são definidas a ação das cargas no solo e a influência destas nas edificações vizinhas.
Não se pode admitir em nenhuma hip
ó
tese que uma edificação do porte do Edifício Castelo Di Mar
ó
stica, em seus estudos de fundação, não tenha analisado a influ
ê
ncia de suas cargas e mais, as escavações necessárias a sua edificação, em edificações vizinhas.
No caso da casa vizinha, que foi afetada pela obra do Edifício Castelo Di Maróstica, pelo seu porte e característica, a sua fundação foi direta.
O que ocorre é que por algum motivo, os estudos relativos as fundações do Edifício Castelo Di Maróstica, não analisaram os impactos que poderiam ser causados na casa vizinha, nem no projeto nem durante a sua execução
” (fl. 199). E ainda: “Acomodação de solo, equipamentos a percussão, trafego pesado, podem provocar a ocorrência de rachaduras e trincas,
mas as encontradas quando da vistoria da casa em questão, foram causadas exclusivamente pela construção Edifício Castelo Di Maróstica
” (fl. 199)

Diante de mais um pedido de esclarecimentos, o perito enfatizou “Todas estas ocorrências poderiam ser evitadas se o corpo técnico da construtora responsável pela execução da obra exigisse a aplicação da boa técnica da engenharia civil construtiva” (fl. 208).

Diante da prova técnica produzida restam comprovados todos os elementos que configuram a responsabilidade civil do apelado.

No que concerne aos danos materiais, além da prova técnica produzida, a apelante/autora colacionou um acervo fotográfico que demonstra o estado do imóvel enquanto a obra do edifício ainda estava em andamento, condizente com a sua narrativa de quedas frequentes de detritos e com os danos apontados (fls. 39/70).

A quantificação do dano, contudo, não deve abarcar o orçamento de fls. 25/26, eis que produzido unilateralmente e desproporcional à quantificação feita pelo
expert
, correspondendo ao quádruplo do valor estimado pelo perito judicial, logo, o montante a título de indenização por danos materiais deve corresponder ao total comprovadamente pago pela apelante/autora para reparos emergenciais antes do ajuizamento da demanda (fls. 24 e 79/80) – R$ 820,00 – e ao valor apontado na perícia como a necessária para reparar os demais danos ainda existentes no imóvel em decorrência da obra de construção do prédio vizinho – R$ 30.000,00.

Quanto aos danos morais, segundo a doutrina
1
, “
D
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”.

No caso dos autos, a apelante/autora comprovou que o transtorno enfrentado com o andamento da obra não se limitou a mero dissabor, causando-lhe lesões de ordem psicológica (fls. 27/28). Além da rotineira exposição a barulhos advindos da construção iniciando-se às 5h30min da manhã, motivadora da lavratura do Boletim de Ocorrência de fl. 29 pela desobediência à lei do silêncio, a apelante demonstrou, por meio do depoimento da informante Stella Vieira (fls. 275/276), que com o início da obra “se aborreceu muito e não estava mais querendo ficar em casa, pois estava com medo de ficar em casa porque as coisas (pedaços de cimento, de madeira, enfim, restos de obra) estavam caindo na casa, esclarecendo que viu tudo isso de perto [...] que tudo piorou quando os canos estouraram e o esgoto ficou empoçado e retornando dentro da casa, sendo que então a autora teve que sair [...] que a autora, quando em Belo Horizonte, não queria voltar mais para a casa com medo”.

A doutrina
2
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Assim, também merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais, a qual atentando à repercussão, à gravidade do dano e ao caráter punitivo do dano moral, deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Em caso semelhante à presente hipótese, este egrégio Tribunal de Justiça já fixou o mesmo montante, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA ÉPURA. REJEITADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. NÃO ACOLHIDA. CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO. DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL VIZINHO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS/RECORRENTES. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. NÃO VERIFICADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. MAJORADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 3. Após análise das provas contidas nos autos, nos termos do artigo 373 I e II do Código de Processo Civil, entende-se que restou provada a responsabilidade das empresas requeridas/recorrentes, o nexo de causalidade derivado do empreendimento edificado ao lado do imóvel dos autores, bem como os danos decorrentes do empreendimento. 4. Requerem os autores, ora apelantes, que seja reconhecida a ausência de pertinência da fase de liquidação, pretendendo que seja dimensionado o dano através dos orçamentos apresentados nos autos, viabilizando um valor médio entre os mesmos para o fim de ressarcimento do que deva ser reparado no imóvel. Todavia, os orçamentos que foram apresentados nos autos pela parte autora, foram estimativas realizadas há mais de quatro anos, não possuindo, desta forma, amparo fático a ensejar a supressão do procedimento de liquidação, podendo causar, seja por variação negativa, seja positiva, um quadro financeiro dissonante com os argumentos expostos na peça de ingresso, pois pende a um juízo de suposição, sendo certo, ainda, que alguns dos valores apresentados não se mostram pertinentes aos resultados decorrentes do ato ilícito perpetrado pelas empresas. 5. As declarações que constam nos autos, embora possam tender a existência de um possível contrato futuro, não são hábeis ao reconhecimento dos lucros cessantes na exata dimensão perseguida, principalmente havendo sazonalidade nas imediações com relação a diversos estabelecimentos e, também, pela situação na qual se encontrava o imóvel dos autores ao tempo da interferência. 6. Após análise dos fatos articulados nos autos, verifica-se, como já visto, que houve interferência direta no imóvel dos autores e que, pelas provas dos autos, principalmente as fotografias acostadas ao feito, demonstram a enorme gama de intercorrências que foram geradas no patrimônio material dos autores. A conclusão ora externada, vincula diretamente a existência desse abalo no imóvel à angustia e sofrimento dos recorrentes hábeis a configurar o dano moral em seu favor. 7.
No tocante ao
quantum
, como sabido, tem-se que o mesmo deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Dentro dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, estando este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige. Assim, tendo em vista a condição social dos autores/apelantes, o potencial econômico das empresas requeridas, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros médios adotados por este Sodalício em casos semelhantes, considera-se que a indenização deva ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente.
8. No que pertine à verba honorária verifica-se que houve pedido de dano material e moral, havendo logrado êxito na fixação do dano material, ao menos parcialmente e integralmente no dano moral, razão pela qual, deixando de reconhecer os lucros cessantes, entende-se pela sucumbência recíproca em 80% para os autores e 20% para as empresas requeridas. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; AC 0003932-67.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2019; DJES 04/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.820,00, a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros a partir do evento danoso, conforme súmulas nº 43 e 54 do STJ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 362 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais
4
, de modo que passa a incumbir ao apelado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes últimos fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro.
3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v. IV.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

3
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

4
AgInt no AREsp n. 638.830/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO – IMÓVEL VIZINHO – QUEDAS DE ENTULHO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOBRE A RESIDÊNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO
–
PROVA PERICIAL APONTA NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS COMPROVADOS
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

1.
Não se pode falar que o anseio da autora foi sanado com as supostas providências adotadas pelo apelado no processo em apenso que ensejou a suspensão do embargo da obra, já que na petição inicial do presente feito ela foi enfática em afirmar que os problemas continuaram a acontecer e que os consertos em sua residência não foram realizados.

2
.
Ademais, assiste razão à apelante ao aduzir que se desincumbiu dos ônus probatórios que lhe competiam, pois o laudo produzido pelo perito do juízo foi contundente em apontar os danos existentes no imóvel da apelante/autora e que estes decorreram da construção do prédio, delimitando, inclusive, o valor exato para a reparação necessária.

3
.
Instado a prestar esclarecimentos, o
expert
salientou que “Não se pode admitir em nenhuma hipótese que uma edificação do porte do Edifício Castelo Di Maróstica, em seus estudos de fundação, não tenha analisado a influência de suas cargas e mais, as escavações necessárias a sua edificação, em edificações vizinhas. [...] por algum motivo, os estudos relativos as fundações do Edifício Castelo Di Maróstica, não analisaram os impactos que poderiam ser causados na casa vizinha, nem no projeto nem durante a sua execução”. E ainda: “Acomodação de solo, equipamentos a percussão, trafego pesado, podem provocar a ocorrência de rachaduras e trincas, mas as encontradas quando da vistoria da casa em questão, foram causadas exclusivamente pela construção Edifício Castelo Di Maróstica”. Diante de mais um pedido de esclarecimentos, o perito enfatizou “Todas estas ocorrências poderiam ser evitadas se o corpo técnico da construtora responsável pela execução da obra exigisse a aplicação da boa técnica da engenharia civil construtiva”. Diante da prova técnica produzida restam comprovados todos os elementos que configuram a responsabilidade civil do apelado.

4
.
No que concerne aos danos materiais, além da prova técnica produzida, a apelante/autora colacionou um acervo fotográfico que demonstra o estado do imóvel enquanto a obra do edifício ainda estava em andamento, condizente com a sua narrativa de quedas frequentes de detritos e com os danos apontados.

5.
A quantificação do dano, contudo, não deve abarcar o orçamento produzido unilateralmente e desproporcional à quantificação feita pelo
expert
, correspondendo ao quádruplo do valor estimado pelo perito judicial, logo, o montante a título de indenização por danos materiais deve corresponder ao total comprovadamente pago pela apelante/autora para reparos emergenciais antes do ajuizamento da demanda – R$ 820,00 – e ao valor apontado na perícia como a necessária para reparar os demais danos ainda existentes no imóvel em decorrência da obra de construção do prédio vizinho – R$ 30.000,00.

6.
Quanto aos danos morais, a apelante/autora comprovou que o transtorno enfrentado com o andamento da obra não se limitou a mero dissabor, causando-lhe lesões de ordem psicológica. Além da rotineira exposição a barulhos advindos da construção iniciando-se às 5h30min da manhã, motivadora da lavratura de Boletim de Ocorrência pela desobediência à lei do silêncio, a apelante demonstrou, por meio do depoimento de informante, que com o início da obra “se aborreceu muito e não estava mais querendo ficar em casa, pois estava com medo de ficar em casa porque as coisas (pedaços de cimento, de madeira, enfim, restos de obra) estavam caindo na casa, esclarecendo que viu tudo isso de perto [...] que tudo piorou quando os canos estouraram e o esgoto ficou empoçado e retornando dentro da casa, sendo que então a autora teve que sair [...] que a autora, quando em Belo Horizonte, não queria voltar mais para a casa com medo”. Assim, também merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais, a qual atentando à repercussão, à gravidade do dano e ao caráter punitivo do dano moral, deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

7.
Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.820,00, a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros a partir do evento danoso, conforme súmulas nº 43 e 54 do STJ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 362 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.